Tribunal: TJDFT
Processo: 0745363-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745363-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0710267-27.2024.8.07.0018, indeferiu pedido de anulação de lançamentos tributários. Pois bem. Verifica-se que foi proferida sentença em 22/10/2024, conforme ID 215341436 dos autos de origem. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador